Tribunal: TJMT
Processo: 1016278-84.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016278-84.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AJUIZADA POR SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR DOCUMENTAÇÃO DA PRÓPRIA RÉ. AFASTADA A INCIDÊNCIA DE CASO FORTUITO. JUROS DE MORA DESDE O DESEMBOLSO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedente Ação Regressiva de Ressarcimento movida por MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A., condenando a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação, em razão de danos elétricos causados a equipamentos segurados, decorrentes de falha no fornecimento de energia ocorrida em 18/10/2020.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se há nexo causal entre os danos elétricos e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia;

(ii) avaliar a existência de excludente de responsabilidade por caso fortuito (descarga atmosférica);

(iii) definir o termo inicial dos juros moratórios em ação regressiva securitária; e

(iv) examinar a aplicabilidade da Lei n. 14.905/2024 para substituição dos critérios de juros e correção monetária.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF/1988, sendo exigível a comprovação do nexo causal, salvo excludente legítima.

4. O Tema 1.282/STJ afasta apenas prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova, mas não impede o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária em ações regressivas movidas por seguradora sub-rogada.

5. Laudos técnicos unilaterais, genéricos ou sem qualificação técnica não bastam, por si só, para comprovar nexo causal em casos semelhantes, conforme jurisprudência do TJMT.

6. No caso concreto, a própria ordem de serviço emitida pela concessionária comprova perturbações no fornecimento de energia na exata data, hora e local do sinistro, confirmando o nexo causal com os danos.

7. A alegação de caso fortuito por suposta descarga atmosférica não se sustenta, pois os laudos apontam ausência de chuva ou vestígios de raio, sendo a causa da falha a queda de árvore sobre a rede — risco inerente à atividade da concessionária.

8. A queda de árvore não configura fortuito externo, mas evento previsível e administrável, não eximindo a concessionária de responsabilidade.

9. A exigência de perícia técnica nos equipamentos danificados é desnecessária diante da robusta prova documental produzida pela própria ré, que atesta os distúrbios na rede elétrica.

10. O termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do desembolso da indenização pela seguradora (10/02/2021), conforme jurisprudência pacífica do STJ em ações regressivas.

11. A Lei n. 14.905/2024 não retroage para alcançar obrigações anteriores à sua vigência (29/08/2024), devendo os juros vencidos até essa data seguir a sistemática anterior (1% ao mês), conforme o princípio
tempus regit actum
.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por perturbações no fornecimento é objetiva, nos termos do CDC e da Constituição Federal.

2. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos materiais contra o causador do dano, não sendo-lhe aplicáveis as prerrogativas processuais do consumidor.

3. A comprovação de perturbações na rede por documentos oficiais da própria concessionária constitui prova robusta e suficiente para o reconhecimento do nexo causal.

4. Queda de árvore sobre rede de distribuição caracteriza fortuito interno e não exclui a responsabilidade da concessionária.

5. Em ação regressiva de ressarcimento, os juros de mora incidem desde o desembolso da indenização pela seguradora.

6. A Lei n. 14.905/2024 não se aplica retroativamente a fatos anteriores à sua vigência, devendo os juros anteriores a 29/08/2024 seguir a sistemática legal vigente à época do inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 786 e 406; CDC, art. 14; CPC, art. 373, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema n. 1.282, REsp 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025; STJ, REsp 362.566/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, j. 15/04/2003; TJ/MT, RAC 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJe 27/09/2024; TJ/MT, RAC 1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, DJe 15/03/2025; TJ/MT, RAC 1044918-63.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, DJe 13/12/2024; TJ/MT, RAC 1009485-03.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, DJe 10/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Cuiabá/MT, Dra. Laura Dorilêo Cândido, que
julgou procedente
Ação Regressiva de Ressarcimento movida por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos elétricos causados a equipamentos da segurada
Adinilton Barbosa de Souza Eireli
em 18/10/2020, decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica, assim condenando a ora Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC desde o desembolso (10/02/2021) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação
(
vide
ID. 342924857).

Por suas razões recursais de ID. 342924858,
a Parte Apelante sustenta, em síntese,
(i)
inexistência de nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço;
(ii)
que os próprios documentos da apelada indicariam descarga atmosférica como causa do sinistro, configurando caso fortuito excludente de responsabilidade;
(iii)
que os juros moratórios deveriam incidir desde a citação, não desde o desembolso; e
(iv)
aplicação da Lei n. 14.905/2024 para fixação da taxa SELIC como critério único de correção monetária e juros.

Requer, ao final, o
provimento do recurso
para reformar a sentença e
julgar integralmente improcedente a ação
.

A Apelada apresentou contrarrazões ao ID. 342924862, pugnando pelo
desprovimento do recurso
com a manutenção da sentença objurgada.

Recurso tempestivo e devidamente preparado
(ID. 343196893).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e
adentro no seu mérito
.

Na origem, tem-se Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A seguradora sustentou que, em 18/10/2020, houve oscilações de energia elétrica que danificaram equipamentos eletrônicos da segurada
Adinilton Barbosa de Souza Eireli
, tendo efetuado o pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 em 10/02/2021.

Citada, a
ENERGISA
rechaçou, em contestação, o nexo causal, questionando a validade dos laudos técnicos apresentados e alegando excludentes de responsabilidade.

A seu turno, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, condenando a concessionária ao ressarcimento do valor pago
, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“
Vistos.

Trata-se de ação regressiva de ressarcimento proposta por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A.
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, pretendendo ao ressarcimento os valores que desembolsou, por via regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

Consta na inicial que a parte autora firmou contrato de seguro descrito na inicial, consoante representação de
apólice de n.o 01180124051 (id. 83551269)
, obrigando-se a garantir eventuais danos ocasionados em equipamentos eletroeletrônicos do segurado decorrentes de oscilação da rede de energia elétrica. Narra que o segurado noticiou avarias em seus bens, bem como após a parte autora proceder as regulações e verificações necessárias à constatação do evento, identificou o nexo de causalidade entre os eventos e os danos, como sendo causadas por oscilação da tensão da energia fornecida pela ré, bem como efetuou o pagamento das indenizações em favor dos segurados.

Assim, e argumentando que houve distúrbio elétrico na unidade consumidora de propriedade do segurado, o que ensejou os danos aos bens garantidos, requer a condenação da parte ré ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, à título de danos materiais, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Recebida a inicial, foi determinado a designação de audiência de conciliação.

O termo de audiência de conciliação está acostado nos autos.

A requerida apresentou contestação arguindo preliminares. No mérito, discorre sobre os limites da responsabilidade da concessionária e legalidade do ato, necessidade de averiguação das causas excludentes de responsabilidade civil, inexistência de nexo causal e a impossibilidade de inversão do ônus da prova, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A impugnação à contestação está acostada nos autos.

Saneado o feito, as preliminares foram enfrentadas; deferido o pedido de inversão do ônus da prova e determinado a intimação das partes para os fins do disposto no art. 357, §1o, do CPC e para especificação de provas, em cinco dias, em especial da ré, sobre quem pesa demonstrar o que exige o art. 14, § 3o, do CDC.

A requerida requereu seja ajustada a decisão saneadora, para, em consonância com artigo 927, inciso III, do CPC, consignar que o ônus da prova cabe à seguradora autora, a quem cumpre produzir a prova do nexo de causalidade entre o dano e uma falha da requerida. Enquanto a parte autora pleiteou pelo julgamento antecipado da lide.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e
DECIDO
.

A
priori
, registre-se que incumbe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo, justamente porque o juiz, como destinatário das provas, possui a faculdade de determinar a produção das imprescindíveis, no seu entender, ou dispensar as consideradas inúteis ao deslinde da controvérsia, consoante o disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.

Na hipótese, consigne-se que a manifestação da requerida não encontra amparo legal, uma vez que o ordenamento jurídico não admite a irresignação de qualquer decisão por simples petição nos autos, como foi feito.

Outrossim, a existência de laudo técnico qualificado acostado aos autos e a narrativa do sinistro dispensa a produção de qualquer outro tipo de prova, eis que a medida se mostra desnecessária para o deslinde do processo.

(...)

Dito isso, entendo que o feito se encontra apto a julgamento, primeiro porque precluiu o direito de a parte interessada ré produzir outras provas, justamente porque deixou o prazo assinalado transcorrer
in albis
, aliado ao fato que os bens avariados não se encontram na posse da seguradora, de sorte que passo a análise de mérito, nos termos do art. 355 do CPC.

Superadas as preliminares na decisão saneadora, registre-se que a controvérsia reside na existência de nexo causal entre o dano ocorrido e eventual falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, bem como na suficiência do conjunto probatório.

Neste ponto, anote-se ser aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nos 2.092.308/SP, 2092310/SP e 2092311/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.282), segundo o qual a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, de modo que o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, tampouco da escolha do foro do domicílio do consumidor para a propositura da ação regressiva.

(...)

De toda forma, e nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, de forma que cabia à requerida demonstrar que não ocorreu falha na prestação do serviço ou que, em havendo falha, ela decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, nos termos do artigo 14, §3.o, do CDC.

Por sua vez, tratando-se de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelecem:

(...)

No caso, aplica-se o CDC, uma vez que a Seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

(...)

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor, nos termos do artigo 786 do Código Civil (CC): “
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano”.

Nessa mesma linha de raciocínio a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Assim, é lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para ser ressarcida da quantia despendida.

Quanto a prova do dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento, anote-se que o Módulo 9 do PRODIST, que regulamenta o procedimento de ressarcimento de danos elétricos, dispõe no item 17 que “
A existência de dano elétrico no equipamento objeto da solicitação pode ser examinada na conclusão do Laudo de Oficina ou da Verificação, entre outros meios
”.

No que concerne aos laudos de oficinas, o Módulo 9 do PRODIST esclarece que “
é o documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem como intuito confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para o conserto do equipamento
” (item 18).

Ainda, os itens 21 e 22 mencionam o seguinte:

(...)

Assim, da leitura dos dispositivos, extrai-se que a própria agência reguladora confere ao laudo emitido por oficina especializada a condição de meio de prova idôneo para atestar a natureza elétrica de um dano. Não se exige, para tanto, a formalidade de uma perícia judicial, nem a qualificação específica do subscritor para além daquela inerente à sua atividade profissional.

O Módulo 9 também aduz que o “
exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o dano reclamado
” (item 25).

Conforme a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, especialmente quanto à adequada investigação do nexo de causalidade, o art. 611 dispõe que:

(...)

Já o Módulo 9 do PRODIST, em seus itens 26 e seguintes, estabelece os procedimentos que a concessionária deve seguir para averiguar as perturbações na rede elétrica e a existência de nexo causal em relação aos danos ocorridos nas unidades consumidoras, impondo-lhe a adoção das seguintes medidas:

(...)

Dito isso, observa-se que a Seguradora instruiu sua pretensão com a apólice de seguro de n.o
01180124051 (id. 83551269)
; o aviso de sinistro, laudo com fundamentação técnica e a qualificação adequada do profissional (id.
83551274
), além de comprovantes de indenizações securitárias, que somam ao total o valor de
R$
10.000,00 (dez mil reais)
, documentos que comprovam que a causa dos danos teria decorrido de distúrbios elétricos oriundos da rede de distribuição.

No mais, denota-se que os laudos técnicos e os demais documentos carreados na inicial demonstram que os segurados tiveram prejuízos com a oscilação ou queda de energia elétrica, fornecida pela requerida.

(...)

Outrossim, competia à concessionária de energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção necessárias para evitar a descarga elétrica, por se tratar de evento previsível, cuja ocorrência não caracteriza força maior. Trata-se de risco da atividade desenvolvida pela concessionária, que não pode ser transferido ao consumidor.

Não obstante, a alegação da ré, de que não resta comprovada as supostas oscilações, não restaram comprovadas, aliado ao fato que cabia a ela comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência da oscilação de energia elétrica, configurado está o dever de indenizar.

Enquanto que, a seguradora se sub-rogou nos direitos do segurado, vez que indenizou os prejuízos decorrentes de danos elétricos, fazendo jus, desde que configurada a responsabilidade do réu, ao ressarcimento das despesas suportadas.

(...)

Assim, resta demonstrado que a parte autora pagou a segurada a importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
e, considerando que não houve impugnação específica quanto ao comprovante de pagamento e ao valor pago aos segurados, este se tornou incontroverso.

Convém registrar, ainda, que descabe a necessidade de entrega do salvado, já que tal regramento de entrega existe em decorrência de contrato firmado entre o segurado e a seguradora, o que não é o caso dos autos, ou seja, não há qualquer previsão para tanto.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento, em favor da parte autora, da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, que deverá ser corrigido pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora em 1% ao mês, a contar da citação, o que faço com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”
(ID. 342924857).

Inconformada, a concessionária interpôs o presente recurso
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme recente entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema n. 1.282
,
“
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
”
(STJ. REsp n. 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025),
não se sub-rogando a Seguradora
, portanto,
no direito à inversão do ônus da prova
.

Ou melhor explicitando, o aludido entendimento consolidado
afasta
apenas
as

prerrogativas processuais personalíssimas

do consumidor
(como inversão do ônus da prova), mas
não impede a aplicação do CDC quanto à responsabilidade objetiva material
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CDC. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...). Tese:
A seguradora que indeniza seu segurado sub-roga-se nos seus direitos materiais contra o causador do dano, inclusive contra concessionária de serviço público, que responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação de serviço, nos termos do art. 786 do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. O Tema 1 .282/STJ não impede a aplicação do CDC à seguradora sub-rogada quanto ao mérito do direito material
. (...).”
(TJ/RJ. RAC 0903686-30.2024.8.19.0001, Relator Des. Cesar Felipe Cury, Vigésima Câmara de Direito Privado (Antiga 11a Câmara Cível). Julgamento: 26/06/2025, DJe: 01/07/2025; g. n.).

Dessa forma, embora não se aplique a inversão do ônus da prova,
permanece válida a
responsabilidade objetiva
da concessionária
, tanto pelo art. 37, § 6o, da CF, quanto pelo art. 14 do CDC.

Nessa esteira,
incumbe à seguradora
MITSUI SUMITOMO
demonstrar os fatos constitutivos de seu direito
(art. 373, inc. I, do CPC), enquanto
à ENERGISA cabe comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
(art. 373, inc. II, CPC).

Dito isso, é cediço que
a responsabilidade da concessionária de energia por falha na prestação dos seus serviços é
objetiva
, isentando-se somente quando verificadas
excludentes de responsabilidade
, tais como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Nesse particular, este Sodalício tem consolidado entendimento no sentido de que laudos técnicos unilaterais, genéricos, desprovidos de qualificação técnica adequada dos subscritores e sem metodologia técnica apropriada, são insuficientes para comprovar o nexo causal em ações regressivas de ressarcimento.

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
- SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR - DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA -
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL
- IMPRESTÁVEL -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
-
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA -
PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO
-
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE
[...]
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova,
contudo
,
cuidando-se de prova unilateral
,

o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”.
(TJ/MT. RAC 1007148-36.2023.8.11.0041. Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado. Dje 27/09/2024; g. n.).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA.
LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS
.
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL
. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais
,
não detalham a qualificação dos profissionais responsáveis pela perícia e não fornecem metodologia adequada para comprovar a causa dos danos, sendo insuficientes para configurar o nexo causal
. 6.
A ausência de requerimento prévio de ressarcimento junto à concessionária impediu a realização de análise técnica nos equipamentos danificados
, conforme exigido pelo Módulo 09 do PRODIST. 7. A seguradora poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, mas não o fez, tornando inviável a comprovação do nexo causal. 8. A ausência de prova técnica idônea que demonstre a relação entre a oscilação de energia e os danos impede o reconhecimento da responsabilidade da concessionária e o consequente dever de indenizar. [...]”
(TJ/MT. RAC 1006962-98.2023.8.11.0045. Relator Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 11/03/2025, DJe: 15/03/2025; g. n.).

Ademais, este Tribunal tem valorizado os relatórios técnicos elaborados pelas concessionárias em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, que demonstram a regularidade do fornecimento de energia elétrica, reconhecendo-lhes presunção relativa de legitimidade quando não infirmados por prova técnica idônea.

Ocorre que o caso presente se distingue substancialmente dos precedentes em que se reconheceu a ausência de nexo causal por insuficiência probatória. Enquanto naqueles casos a concessionária apresentou relatórios técnicos atestando a regularidade do fornecimento,
no presente feito a própria Apelante produziu e juntou aos autos documentação oficial que comprova a ocorrência de perturbações na rede elétrica no exato momento e local do sinistro
.

Elemento probatório de natureza decisiva para o deslinde da controvérsia consiste na ordem de serviço n. 20209913459587 da própria Apelante, juntada ao ID. 342924851, que registra intervenção emergencial realizada no dia 18/10/2020, com início às 16h30, no alimentador 231001 que atende a localidade de Vila Rica/MT.

A aludida ordem de serviço documenta, com precisão, a abertura de chave às 16h30, o fechamento às 16h48 e nova abertura às 17h35, com normalização do serviço somente às 21h51, em razão de árvore de grande porte que caiu sobre a rede elétrica antes da chave 102077.

A coincidência temporal e espacial entre a intervenção emergencial documentada pela própria concessionária e os danos reportados pela segurada
(ocorridos por volta das 16h30, segundo o relatório de regulação)
afasta qualquer dúvida razoável quanto à existência do nexo causal
. Aliás, as manobras sucessivas de abertura e fechamento de chaves no sistema de distribuição, seguidas de prolongado período de interrupção até o restabelecimento do fornecimento, constituem circunstâncias notoriamente aptas a provocar oscilações de tensão e transitórios elétricos danosos a equipamentos eletrônicos sensíveis.

O Módulo 9 do PRODIST da ANEEL estabelece que se considera ocorrida perturbação na rede quando houver registro de atuação de dispositivos de proteção, ocorrências na subestação, manobras emergenciais ou eventos que provocam alteração nas condições normais de fornecimento. Na espécie, a ordem de serviço da Apelante de ID. 342924851 documenta precisamente tais ocorrências, frustrando sua alegação de regularidade na prestação do serviço.

Não se trata, portanto, de caso em que a seguradora busca imputar responsabilidade à concessionária com base exclusivamente em prova unilateral de qualidade duvidosa
, cuidando-se, em verdade, de hipótese em que a própria documentação oficial da concessionária, produzida contemporaneamente aos fatos e segundo os padrões regulatórios exigidos pela ANEEL, confirma a ocorrência das perturbações alegadas, corroborando integralmente o laudo técnico e o relatório de regulação apresentados pela Apelada aos IDs. 342923972 a 342923976.

Não se ignora que a Apelante sustente que os próprios documentos da Apelada indicariam descarga atmosférica como causa dos danos, configurando caso fortuito ou força maior.
A argumentação, contudo, não encontra amparo na prova dos autos
.

O Laudo Simplificado de Regulação de Sinistros de ID. 342923972 expressamente consigna que "
não houve chuva na região
" no dia da ocorrência e que "
não constatamos vestígios de queda de raio dentro do terreno segurado
". Tal laudo técnico se limita a atestar danos causados por oscilações e quedas de energia, sem qualquer menção a descarga atmosférica direta.
A ordem de serviço de ID. 342924851 da Apelante, por sua vez, identifica como causa da intervenção emergencial a queda de árvore sobre a rede.

É certo que a jurisprudência deste Tribunal reconhece a descarga atmosférica como excludente de responsabilidade da concessionária. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - EQUIPAMENTOS DANIFICADOS -
DESCARGA ATMOSFÉRICA

- CASO FORTUITO - CONSTATAÇÃO QUANTO A UM SEGURADO - CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR (...) Em sendo constatado que os danos sofridos com relação a uma segurada, se deu em virtude da ocorrência de
caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica - raios)
, que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, descabido o ressarcimento pleiteado. (...)”
(TJ/MT. RAC 1044918-63.2023.8.11.0041. Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 10/12/2024, DJe 13/12/2024; g. n.).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: ‘
É excludente de responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica a ocorrência de força maior, como
descargas atmosféricas
, que rompam o nexo causal entre a prestação do serviço e o dano ao consumidor
’”
(TJ/MT. RAC 1009485-03.2020.8.11.0041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 04/12/2024, DJe 10/12/2024; g. n.).

Ocorre que, no caso concreto,
a queda de árvore sobre rede de distribuição
,
ainda que eventualmente relacionada a condições climáticas
,
não se equipara à descarga atmosférica e não configura caso fortuito externo apto a excluir a responsabilidade da concessionária
, tratando-se de risco inerente à atividade de distribuição de energia elétrica, que pressupõe a manutenção adequada das faixas de servidão e o manejo da vegetação lindeira.

De modo que a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de queda de árvore sobre a rede, com as consequentes manobras de religamento documentadas na ordem de serviço da apelante,
insere-se claramente na categoria de
fortuito interno
, mantendo íntegra a responsabilidade da concessionária.

Nessa ordem de ideias, compreendo que, no caso presente,
a preservação dos equipamentos se revela desnecessária ante a existência de prova documental robusta, produzida pela própria concessionária
, que comprova de forma inequívoca a ocorrência das perturbações na rede elétrica.

A realização de perícia nos equipamentos danificados poderia, quando muito, confirmaria que os danos apresentam natureza elétrica, o que já foi atestado pelo laudo técnico apresentado pela Apelada. A perícia, contudo, jamais poderia esclarecer a origem dos distúrbios elétricos, informação que somente pode ser obtida mediante análise dos registros de monitoramento da rede de distribuição, os quais foram fornecidos pela própria concessionária mediante a juntada da ordem de serviço.

Logo,
exigir a preservação dos equipamentos e a realização de perícia judicial na presente hipótese configuraria formalismo excessivo e desproporcional
, impondo à segurada e à seguradora ônus incompatível com a natureza da atividade securitária e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Já no que concerne à questão do termo inicial dos juros moratórios em ações regressivas de ressarcimento, essa temática se encontra há muito pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. SEGURADORA. CONTRA O CAUSADOR DO SINISTRO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA. 1 - Se a espécie é de ação de reparação de danos, ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, a responsabilidade é aquiliana, porquanto decorrente de ato ilícito, devendo os juros de mora fluírem a partir da data do efetivo desembolso e não da citação. Precedentes. 2 - Recurso especial conhecido
”. (STJ. REsp 362.566/SP, Relator Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma. Julgamento: 15/04/2003, DJ 05/05/2003).

A
ratio decidendi
dessa orientação jurisprudencial repousa na natureza da sub-rogação legal. O segurador que paga a indenização ao segurado assume, por força de lei, a posição de credor originário em face do causador do dano. O prejuízo econômico da seguradora se materializa no momento do desembolso, não quando formula sua pretensão judicial. Assim sendo, os juros moratórios, que possuem natureza indenizatória e visam compensar a privação do capital, devem necessariamente incidir desde quando o credor efetivamente suportou o ônus financeiro da indenização.

Impõe-se, portanto, neste aspecto específico, o acolhimento parcial da pretensão recursal para determinar que os juros moratórios incidam desde a data do desembolso (10/02/2021)
, mantendo-se o percentual de 1% ao mês fixado na origem.

A Apelante postula,
subsidiariamente
, a aplicação da Lei n. 14.905/2024, que estabeleceu a taxa SELIC como critério único para atualização monetária e juros moratórios em obrigações civis. O pedido, contudo, esbarra em princípio basilar de direito intertemporal.

A lei nova, ressalvadas as hipóteses constitucionalmente previstas de retroatividade benéfica em matéria penal, projeta seus efeitos apenas para o futuro, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. O fato gerador da obrigação de indenizar e do dever de pagar juros moratórios não é a sentença judicial, mas sim o inadimplemento da obrigação, que no caso concreto remonta ao desembolso realizado pela seguradora em 10/02/2021.

O princípio
tempus regit actum
impõe que os juros moratórios incidentes sobre período anterior à vigência da nova legislação sejam calculados segundo as normas vigentes à época de seu vencimento, tratando-se de atos jurídicos perfeitos, consumados sob a égide da legislação anterior, que não podem ser alcançados pela lei nova sem ofensa à garantia constitucional da irretroatividade.

Nesse cenário, denota-se que os juros moratórios vencidos desde 10/02/2021 até a entrada em vigor da Lei n.o 14.905/2024 (29/08/2024) devem ser calculados segundo a disciplina do artigo 406 do Código Civil em sua redação original, que remete à taxa aplicável à mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, fixada em 1% ao mês. Somente os juros vencidos após 29/08/2024 estariam submetidos ao novo regime legal, o que, todavia,
constitui matéria afeta à fase de cumprimento de sentença
, não comportando apreciação nesta sede de conhecimento.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do desembolso da indenização securitária (10/02/2021), mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, § 11 do CPC (
Ex vi
STJ. EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgamento: 04/04/2017, DJe: 08/05/2017), de modo que
deixo de redistribuir os ônus sucumbenciais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026